Tribunal: TJSP
Processo: 2103977-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Confissão de dívida. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio dos valores constritos. Valores bloqueados inferiores a 40 salários mínimos. Impenhorabilidade reconhecida. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Decisão reformada. Recurso provido.